Tribunal: TJSP
Processo: 1026853-79.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – - Prevalência do laudo oficial, porque elaborado de forma objetiva e convincente por profissional equidistante das partes – Ausência de demonstração de equívoco do expert –Observância da razoabilidade e proporcionalidade – Lucros cessantes inexistentes – Impossibilidade de cumulação com juros compensatórios – bis in idem - Base de

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – - Prevalência do laudo oficial, porque elaborado de forma objetiva e convincente por profissional equidistante das partes – Ausência de demonstração de equívoco do expert –Observância da razoabilidade e proporcionalidade – Lucros cessantes inexistentes – Impossibilidade de cumulação com juros compensatórios – bis in idem - Base de cálculo dos juros compensatórios – Mantença da decisão que a fixou entre a diferença entre o valor da indenização fixado e 80% do valor depositado – Interpretação conforme a Constituição fixada pelo Pretório Excelso na ADI 2332 – Readequação do julgado para que a base de cálculo dos juros moratórios também incida sobre a diferença entre o valor da indenização fixado e 80% do valor depositado - Entendimento cediço do A. STJ - Base de cálculo dos honorários advocatícios – Diferença entre o valor da oferta e da indenização – Aplicação do enunciado da Súmula no 141 do A. STJ, pautada na dicção do art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/41 - juros de mora a partir do trânsito em julgado, não se aplicando o termo inicial previsto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, porquanto se trata a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, que não se sujeita ao regime de precatórios – Honorários advocatícios mantidos - Precedentes - Sentença parcialmente reformada tão-somente no tocante à taxa aplicável aos juros compensatórios – Ausência de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício – Sentença parcialmente alterada de ofício - Recursos desprovidos, com observação e determinação anexa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026853-79.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
CONCESSIONÁRIA
MOVE
SÃO
PAULO
S/A,
são
apelados/apelantes ROBERTO JOÃO EMILIO DINIZ ABREU, JULIO
ALBERTO APARECIDO DINIZ ABREU, REGINA MARIA CARNEIRO DINIZ
ABREU, LUIZ CARLOS ANTONIO DINIZ ABREU, ANA SALETE DEMAMBRE
ABREU e MIRIAM OLIVEIRA RAMOS DINIZ ABREU.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos interpostos, e, de ofício, alteraram a base de cálculo dos juros
moratórios, por ser matéria de ordem pública, com observação e determinação
anexa. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1026853-79.2014.8.26.0053
Apelantes/Apelados:
Concessionária
Linha
Universidade S/A (substituta de Concessionária
Move São Paulo) e Roberto João Emílio Diniz
Abreu e outros
Apelada:
Maria
de
Fátima
Aparecida
Abreu
Antunes e outro
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Josué Vitela Pimentel
TJSP (voto no 14943)
Desapropriação Imóvel declarado de utilidade pública
- Prevalência do laudo oficial, porque elaborado de
forma
objetiva
e
convincente
por
profissional
equidistante das partes Ausência de demonstração de
equívoco do expert
Observância da razoabilidade e
proporcionalidade
Lucros cessantes inexistentes

Impossibilidade
de
cumulação
com
juros
compensatórios bis in idem - Base de cálculo dos juros
compensatórios – Mantença da decisão que a fixou
entre a diferença entre o valor da indenização fixado e
80% do valor depositado
Interpretação conforme a
Constituição fixada pelo Pretório Excelso na ADI 2332

Readequação do julgado para que a base de cálculo dos
juros moratórios também incida sobre a diferença entre
o valor da indenização fixado e 80% do valor depositado
- Entendimento cediço do A. STJ - Base de cálculo dos
honorários advocatícios
Diferença entre o valor da
oferta e da indenização
Aplicação do enunciado da
Súmula no 141 do A. STJ, pautada na dicção do art. 27, §
1o do Decreto-Lei no 3.365/41 - juros de mora a partir
do trânsito em julgado, não se aplicando o termo inicial
previsto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941,
porquanto se trata a expropriante de pessoa jurídica de
direito privado, que não se sujeita ao regime de
precatórios
Honorários advocatícios mantidos -
Precedentes - Sentença parcialmente reformada tão-
somente no tocante à taxa aplicável aos juros
compensatórios
Ausência de reformatio in pejus, pois
a revisão dos critérios de juros e atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício
Sentença parcialmente alterada de ofício -
Recursos desprovidos, com observação e determinação
anexa
Apelações
cíveis
manejadas
por
Concessionária
Linha
Universidade
S/A
(substituta
de
Concessionária Move São Paulo) e Roberto João Emílio Diniz Abreu
e outros nos autos de processo de desapropriação ajuizado em face de
Roberto João Emílio Diniz Abreu e outros, os quais tramitaram na 8a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujo pedido foi
julgado procedente, com fundamento no artigo 22 do Decreto Lei
3.365/41 para declarar incorporado ao patrimônio público do governo do
Estado de São Paulo o imóvel registrado sob o número 70.515 do 8o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, de propriedade dos réus,
mediante o pagamento de R$ 352.902,38 (valor para julho de 2014 fls. 845),
devendo a diferença entre o valor fixado e o valor depositado nos autos
ser corrigido desde a data mencionada até a data do efetivo pagamento
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. A expropriante foi condenada
ao pagamento de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano,
incidindo sobre a diferença entre o valor fixado na sentença e 80% do
valor depositado pela expropriante, a contar da data da imissão na
posse, sendo o termo final dessas verbas o efetivo pagamento. Em
relação aos juros moratórios, também em 6% (seis por cento) ao ano,
devendo incidir sobre a diferença entre o valor fixado na sentença e o
valor depositado a título de saldo residual, a contar do trânsito em julgado
da sentença desapropriatória, em consonância com a Súmula 70 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenada a expropriante a
pagar as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 2,5% (dois e meio por cento) da diferença entre
o valor oferecido e a indenização devida, nos termos do art. 27, § 1o do
Decreto-lei no 3.365/41. Honorários advocatícios deverão ser apurados
com base na diferença entre oferta inicial e indenização final (com a
inclusão dos juros, nos termos da Súmula 131, do STJ), ambas
corrigidas monetariamente (Súmula 141, do STJ), nos termos acima
estabelecidos.
Os
expropriados
opuseram
embargos
de
declaração, que foram conhecidos, fazendo-se incluir na fundamentação
da sentença o seguinte:
Do Pedido de Lucros Cessantes em relação ao imóvel
desapropriado:
Os expropriantes pretendem também que lhes seja paga
indenização por lucros cessantes, em razão de ser o
imóvel locado, o que complementava a renda familiar.
O pleito merece improcedência. O aluguel é fruto da
propriedade, portanto, o não recebimento de alugueis por
não ser mais o dono do imóvel é decorrência direta da
perda da propriedade pela desapropriação.
Além disso, os expropriados foram indenizados pela
perda do imóvel, englobando a perda de aluguéis,
podendo adquirir outro imóvel, o qual poderá ser utilizado
para a mesma finalidade de locação.
Portanto, incabível o percebimento de indenização por
lucros cessantes, o que penalizaria a expropriante que já
efetuou o pagamento indenizatório da expropriação no
valor apurado pelo perito.
No mais, persiste a sentença conforme lançada. (fls.
1178/1179)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante Concessionária Linha
Universidade S/A (substituta de Concessionária Move São Paulo) (fls.
1184/1199) a desconstituição do julgado, aduzindo ser exorbitante o valor
fixado no laudo pericial para o imóvel desapropriado.
Quanto ao valor fixado para a terra-nua, diverge
do valor unitário a que o perito chegou para a região, qual seja R$
1.605,61 por metro quadrado, ao proceder com uma correção do estudo
da comissão de peritos, sem apresentar aos autos os cálculos que
efetivamente originaram esse novo valor unitário corrigido para o imóvel.
Contrapõe a este valor o de R$ 1.196,81 por metro quadrado e, para
comprovar que seu valor condiz com a realidade imobiliária do local,
informa que colacionou aos autos um laudo judicial, elaborado por outro
perito, correspondente a um imóvel próximo, nos autos do processo
1023881-39.2014.8.26.0053, em trâmite na 8a Vara de Fazenda Pública
de São Paulo, em que o valor do metro quadrado foi apurado em R$
1.218,64.
Dentre os vícios na concepção do valor fixado,
segundo expõe, está o da aplicação dos fatores, os quais foram
realizados por meio da multiplicação direta., que pode resultar em uma
majoração exacerbada, capaz até mesmo de dobrar a oferta
homogeneizada, mostrando-se, portanto, não condizente. Não bastasse,
apurou-se ainda que, ao proceder com a validação dos fatores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homogeneização os fatores profundidade e localização, ao invés de
homogeneizar os valores, acabaram por acarretar a heterogeneização,
ou seja, resultaram no aumento da diferença entre os elementos. Tais
fatores, aponta, deveriam ter sido excluídos do cálculo, por afrontarem o
normativo técnico estabelecido no item B.6 da ABNT NBR
14653
‐
2:2011.
Sustenta que os vícios apontados jamais foram
objeto de esclarecimentos técnicos pelo perito e deixam evidente que o
valor da comissão de peritos não corresponde ao justo preço.
Quanto ao valor fixado para as benfeitorias,
alega que o perito elevou os padrões construtivos das construções,
tomando por base as casas padrão médio do local, que correspondem a
edificações isoladas, erigidas em lotes com cerca de 250m2 e com
acabamentos de boa qualidade, ao passo que o imóvel desapropriado
trata-se de uma construção destinada a uso multifamiliar, sem qualquer
preocupação com estilo arquitetônico ou com os materiais empregados
para a conclusão da construção.
Por esse motivo, conclui, referido trabalho é
tecnicamente incapaz de levar ao justo valor indenizatório, na medida em
que elaborado em patente violação às normas técnicas de avaliação
vigentes, razão pela qual é forçoso que o valor indenizatório seja
estabelecido nos termos da manifestação divergente de fls. 1104/1112,
no importe de R$ 252.575,39 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), sendo R$ 151.439,37 para a
terra-nua e R$ 101.136,02, para as benfeitorias, a fim de que a
indenização efetivamente traga um valor justo e capaz de refletir o real
comportamento do mercado imobiliário.
Requer a alteração da base de cálculo dos juros
compensatórios e moratórios, os quais devem incidir sobre a diferença
entre o valor depositado para imissão de posse e o valor da indenização
definitiva. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, que passem
a ser o dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito, conforme preleciona o artigo 15-B do
Decreto-lei 3.365 de 21 de junho de 1941.
Alega ausência de dificuldade técnica no caso,
de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar
mínimo de 0,5% estabelecido pela Lei de Desapropriações, ou ao menos
em um percentual mais módico, inferior ao fixado, de 2,5%, a fim de
compatibilizar a verba honorária com o trabalho desenvolvido, e que o
percentual incida sobre a diferença entre o valor final da indenização e o
valor da oferta.
Os expropriados, Roberto João Emílio Diniz
Abreu
e
outros,
também
apelam
(fls.
1202/1213),
requerendo,
preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita, a fim de não recolherem o valor do preparo recursal, o que não
poderiam fazer sem prejuízo do sustento de suas respectivas famílias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, pugnam pelo aumento do valor do
imóvel desapropriado para R$ 479.500,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e
quinhentos reais - para julho/2014), o qual apresentado em laudo de seu perito
assistente (fls. 565/609), uma vez que o laudo elaborado pelo perito
nomeado pelo juízo (fls. 840/850), que atribuiu ao bem o valor de R$
352.902,38 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e dois reais e trinta e oito
centavos), possui vícios, já que os proprietários não participaram da
avaliação.
Sustentam que o imóvel, além de servir para fins
residenciais aos proprietários, tinha utilidade comercial, já que o
utilizavam para locação, fatores estes não levados em conta e que
certamente valorizariam o bem.
Também, em razão da utilização comercial do
imóvel, insurgem-se contra a improcedência do pedido de lucros
cessantes, principalmente por conta da fundamentação em que baseada,
qual seja a de que os requeridos podem, com o valor da indenização,
adquirir outro imóvel e utilizá-lo com a mesma finalidade, o que não seria
possível, pois a região em que localizado o imóvel funcionava como um
“mini centro” comercial no bairro e, com o valor da indenização fixado,
jamais poderão comprar um imóvel idêntico em outro local, mesmo que
tão humilde quanto o bairro do imóvel expropriado. A título
exemplificativo, apresentam cálculo em que o valor total auferido com a
locação dos pontos comerciais, que são 05, em 30 anos, seria o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 1.390.161,60 (um milhão, trezentos e noventa mil, cento e sessenta e um reais
e sessenta centavos).
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls.1227/1236 e 1237/1239).
Houve a suspensão do julgamento recursal até
posterior manifestação do A. Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial no 1.328.993/CE (fls. 1244/1245), sendo retomado,
posteriormente, com o acolhimento dos embargos de declaração
interpostos pela expropriante (fls. 1258/1260), por constatar-se que o
percentual de incidência dos juros compensatórios poderá ser alterado,
de ofício, conforme o que for decidido no RE no 1.328.993/CE, por se
tratar de matéria de ordem pública, não sendo necessário manter o
sobrestamento do feito neste momento processual, uma vez que os
pedidos formulados em sede de apelação não concernem diretamente ao
percentual dos juros.
Determinado aos expropriados apelantes que
realizassem o preparo ou demonstrassem a impossibilidade de fazê-lo
(fls. 1264/1265), comprovou-se o recolhimento do valor correspondente às
fls. 1380/13882.
Intimada a correquerida Maria de Fátima
Aparecida Abreu Antunes para regularizar sua representação processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através de seus advogados (fls. 1266), esta permaneceu inerte (fls. 1384).
A
Concessionária
Linha
Universidade
S/A
requereu a substituição processual, a fim de ocupar de forma exclusiva o
polo ativo da presente ação, excluindo-se a Concessionária Move São
Paulo (fls. 1268/1269 e 1345).
Tal, em abreviado, o relatório.
De proemio, cumpre deferir a substituição
processual requerida pela Concessionária Linha Universidade S/A,
decorrente do “Termo Aditivo no 1” do Contrato de Concessão
Patrocinada no 015/2013, celebrado entre o Estado de São Paulo
(representado
pela
Secretaria
dos
Transportes
Metropolitanos),
Concessionária Move São Paulo S/A. e Concessionária Linha
Universidade S.A., onde as partes conjuntamente acertaram os termos
para a transferência da “CONCESSÃO PATROCINADA PARA A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DA LINHA 6 LARANJA DO METRÔ DE SÃO PAULO”,
a qual passará da Concessionária Move São Paulo S/A para a
Concessionária Linha Universidade S/A, conforme item 2.1.1. do referido
aditivo, assim redigido:
“2.1 Este TERMO ADITIVO tem como objeto: 2.1.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Formalizar,
nos
termos
da
Cláusula
49a
do
CONTRATO e com fundamento no artigo 27 da Lei
Federal n° 8.987/95, a transferência pela MOVE SP, à
LINHA UNIVERSIDADE, do CONTRATO, com eficácia
a partir do cumprimento das condições suspensivas
previstas na Cláusula 2.2.'
Depreende-se que pela transferência do Contrato de Concessão Patrocinada, a concessionária “LINHA
UNIVERSIDADE S/A.”, sucessora da concessionária “MOVE SÃO
PAULO S/A”, assumiu a obrigação de requerer a sucessão processual
nas ações de desapropriação em andamento, conforme se depreende da
Cláusula 4.5, “c” do “Termo Aditivo n.o 2”, in verbis:
“4.5 Inicia-se, a partir da data de assinatura deste
TERMO ADITIVO N.o 2, “Etapa Preliminar” para a
adoção das medidas necessárias à retomada do
Empreendimento, ao longo da qual deverão ser
cumpridas as seguintes obrigações, no prazo de até
90 (noventa) dias:
(...)
c) Protocolo de pedido, junto ao Poder Judiciário, de
sucessão processual da CONCESSIONÁRIA no polo
ativo das ações de desapropriação em andamento;
(...)”
Ademais, tendo em vista os termos do Decreto
no 65.224, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em
05/10/2020 (fls. 1346), o qual declara expressamente em seu artigo 1o a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade da Concessionária Linha Universidade S/A para promover as
desapropriações dos imóveis declarados de utilidade pública pelo artigo
1o do Decreto de Utilidade Pública no 58.025 de 07 de maio de 2012,
além da procuração anexada (fls. 1347/1378), de rigor a substituição
requerida.
Proceda a zelosa serventia à regularização dos
autos.
Passa-se à análise das questões de mérito.
Demanda objetivando a desapropriação de área
de 172,51m2, de titularidade dos expropriados Roberto João Emílio
Diniz Abreu e outros (desmembrada da área inicial de 28.65,70 m2), a partir de
declaração de utilidade pública pelo Decreto Estadual no 58.025 de
07.05.2012, pois necessária à implantação da Linha 6 Laranja de Metrô
de São Paulo.
A expropriante ofertou inicialmente a quantia de
R$ 210.514,00 (fls. 63), a título de indenização.
Posteriormente
o
laudo
avaliatório
prévio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, apontou o valor de R$
306.287,80 para julho/2014 (fls. 47/55), com o que a expropriante
depositou o valor complementar de R$ 95.773,80 (fls. 97) e requereu a
imissão na posse do imóvel (fls. 455/462), a qual deferida às fls. 463.
Em saneador (fls. 652), foi determinada a prova
pericial. As partes apresentaram quesitos (fls. 654/656 e 657/660).
Laudo pericial definitivo (fls. 670/739), onde o
imóvel foi avaliado em R$ 345.549,11 (valor do terreno R$ 201.646,84 e valor
da construção R$ 143.902,28 para julho de 2014). As partes se manifestaram
(fls. 743/764 e 765/781).
O perito prestou esclarecimentos (fls. 785/791),
seguido de manifestações das partes (fls. 794/822 e 823/836).
Novamente, o perito prestou esclarecimentos (fls.
840/850), redefinindo o valor do imóvel para R$ 352.902,38 (valor do terreno
R$ 201.646,84 e valor da construção R$ 151.255,55
para julho de 2014). As
partes se manifestaram (fls. 853/866 e 867/879).
Declarado o fim da instrução (fls. 882) e fixado
como valor definitivo do imóvel o apresentado às fls. 845 (R$ 352.902,38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para julho de 2014) as partes apresentaram alegações finais (fls. 885/899 e
900/903).
Apresentado laudo de avaliação complementar
(fls. 1045/1053). As partes se manifestaram (fls. 1056, 1057 e 1058). Declarada
encerrada a instrução (fls. 1072).
Conforme análise dos laudos periciais prévio e
definitivo, bem como os esclarecimentos prestados pelo expert, denota-
se que o perito judicial se valeu de normas técnicas para elaboração de
seu trabalho, tendo efetuado a avaliação com base em comparação com
imóveis semelhantes, fixando assim critérios, parâmetros, valores
unitários de terrenos e metodologia para subsidiar os laudos periciais
sobre o imóvel que será atingido pelas obras para implementação da
Linha Laranja do Metrô.
Em
relação
às
críticas
tecidas
pelos
expropriados, o perito esclareceu o seguinte (fls. 788/791)
“1) Critica aplicação do fator 0,7 da declividade do solo,
pois alega ser cabível o terreno nu, mas não no
construído; todavia a critica improcede, pois o terreno
apresenta declive lateral e para os fundos; daí apresenta
dificuldade na sua ocupação, tanto para uso normal
como para estacionamento formando degraus na entrada
como ocorreu no dia da VISTORIA, bem diferente do
terreno em nível construído. Houve adaptação da
Edificação à área, mas não corrigiu a declividade da via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que é impossível VIDE DETALHE FOTOGRAFICO.
2) Critica o unitário adotado de R$ 1.655,00/m2 corrigido
para R$ 1.580,12/m2 pela transposição, todavia sem
razão, pois a Comissão estabeleceu índice de referencia
252 e a Municipalidade para Setor 107 Quadra 192, o
Índice Local até 248 (I.L = 248)/2010; portanto também
inexiste erro a Transposição está correta.
3) A crítica assistencial; para demonstrar que o LAUDO
OFICIAL deste processo é falho, ilustrou as fls. 755, 756
e 757 os elementos do ANEXO I
Pesquisas do
Comparativo 05, 10 e 14, onde aparecem pesquisas com
5% da declividade bem diferente dos mais de 20%. É
bastante examinarmos as fotos 1, 2, 3 e 4 onde se
observa a declividade apontada no laudo de 09/06/2016.
(...)
Quanto a DATA BASE Julho de 2014, constante nas
NORMAS METRÔ LARANJA. As pesquisas de terreno
são de Julho de 2014, neste particular o Assistente
Técnico com razão, desnecessária a correção de outubro
para julho; deve prevalecer o valor do terreno corrigido
de R$ 207.079,30 para julho de 2014.
Quanto ao valor unitário do SINDUSCON julho de 2014 =
R$ 1.161,99 neste esclarecimento foi corrigido. No Laudo
Oficial foi adotado R$ 1.105,50, tem razão a critica
assistencial, será corrigido, pois foi adotado o de abril de
2014.”
Quanto às questões debatidas pelo assistente
técnico da expropriante, esclareceu (fls. 790/791):
“O Expropriante, com base no parecer do seu assistente
técnico, discorda do unitário do terreno levado à área
apossada; unitário este do trabalho da COMISSÃO DO
METRÔ LARANJA.
Alega a critica que a aplicação do fator profundidade
resulta a heterogeneização da média, e demonstra que
não aplicando este fator o resultado do tratamento
matemático reduz a variação final; porque com este
procedimento satisfaz a “lei da oferta e procura”.
A afirmativa está correta, todavia a lei da oferta e procura
oscila em função do mercado e tempo, mas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVALIAÇÃO PARA O APOSSAMENTO é definida para a
data do apossamento, não poderá alterar ao sabor da
variação do tempo + função do mercado, se assim fosse
permitido, a cada esclarecimento teria que ajustar para a
data do mercado.
Uma vez estabelecido o valor para a data do
apossamento, as variações futuras normalmente são
corrigidas pelos ÍNDICES FISCAIS OFICIAIS MATÉRIA
que define sua variação.
Já a variação do unitário no intervalo apontado no
trabalho crítico percorre o intervalo de ±30%, admitido
em NORMAS, daí entendo corretos os trabalhos da
COMISSÃO e sua aplicação com correções próprias, já
porque:
QUANTO AS CRITICAS das pesquisas 6, 9 e 11, que
antes resultaram no unitário de R$ 1.680,00/m2, foram
revistos e o unitário corrigido para R$ 1.655,00/m2 e na
transposição ao local passou para R$ 1.580,12/m2.
Seguido novamente manifestações das partes
(fls. 794/822 e 823/836), o perito prestou esclarecimentos (fls. 840/850), nos
seguintes termos:
“A primeira crítica anexada aos autos é da expropriada
através do parecer do seu ilustre assistente técnico que
anexou seu trabalho as fls. 744 a 764, que se resume
nos seguintes itens que serão respondidos na sequência
do exame:
1o) Discorda da regressão do avaliando de outubro de
2014 (10/2014) para julho de 2014 (07/2014) data do
LAUDO PRÉVIO.
Neste particular com razão, pois o unitário foi fixado pela
COMISSÃO para julho de 2014, apontou também a
divergência do unitário CONSTRUTIVO adotado de R$
1.105,20 para R8N de Julho; neste caso particular o R8N
é publicado com 2 a 3 meses de atraso, pois a editora
compila os dados dos meses vencidos para poder definir
o resultado e não a projeção, assim será corrigido
usando-se o R8N de Julho de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criticou também a adoção do FATOR DECLIVIDADE no
LAUDO OFICIAL de 0,70 porque não é terreno nu, mas
já
construído.
Neste
particular
sem
razão,
pois
independentemente de estar construído ou não a
topografia influencia na ocupação, especialmente no
presente caso para uso como parte da Linha do Metrô.
Na sua justificativa aponta a não aplicação do fator sobre
declividade de 5%; e ocorre que nesta desapropriação
estamos enfrentando uma declividade da ordem de 25%
a 30% como pode ser observada nas fotografias
ilustrativas e não os 5% apresentado pelo assistente nas
pesquisas.
Por outro lado, temos as críticas do ilustre assistente
técnico da CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A
e como os fatos se entrelaçam estes itens serão
analisados e corrigidos na fase própria.
As CRITICAS ASSISTENCIAIS DO AUTOR apontam
falha no TRABALHO DA COMISSÃO e especificamente
aponta dos 14 elementos coletados para definição do
unitário os elementos 6, 9 e 11, mais adiante analisadas.
Do reexame das criticas do ilustre assistente técnico da
CONCESSIONÁRIA
MOVE
SÃO
PAULO
S/A,
observamos o afinco na defesa do ESTADO e DO BEM
PÚBLICO que é LOUVAVEL merece os meus elogios,
todavia o perito do juízo nas avaliações deve se pautar
com equilíbrio equidistante das partes, daí a COMISSÃO
DO METRÔ LARANJA procurou a média da região do
apossado, considerando que a COMPANHIA DO
METROPOLITANO ao projetar a linha férrea fez amplo
estudo de toda região e implantou onde há demanda de
maior fluxo e um investimento de vários bilhões de reais.
Desta forma, a COMISSÃO DO CAJUFA
METRÔ
LARANJA
obteve
da
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO o projeto da “LINHA LARANJA” bem
definida e em função desta, desenvolveu ampla pesquisa
ao longo do referido projeto; inicialmente, o primeiro
trecho que vai de VILA BRASILANDIA até a MARGINAL
DO RIO TIETE, numa faixa paralela de cerca de 1.500m
de cada lado desta linha do METRÔ, para agrupar na
envoltória das estações ou pontos de respiros, definindo
o unitário médio com índices próprios para cada ponto
(ou estação).
É, bastante observamos os elementos coletados para
definição do unitário que forma ampla faixa paralela à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Linha do Metrô projetada e os pontos das estações.
Neste processo, o ilustre assistente do autor critica o
unitário definido pela COMISSÃO DO METRÔ LARANJA
para o local de R$ 1.655,00/m2 e para se opor a este
resultado ataca o problema de duas formas:
Que o unitário definido pela COMISSÃO DO METRÔ
LARANJA apresenta falhas na sua obtenção e aponta
especificamente as pesquisas “6”, “9” e “11” e para
comprovar a falha anexa o unitário de R$ 1.194,21/m2
(fls. 797 dos autos), unitário este também anexado em
outras criticas, em outro processo expropriatório para sua
justificativa, daí neste processo será copiado resumo do
estudo para melhor ilustrar o presente trabalho.
Quanto ao unitário de R$ 1.655,00/m2, no LAUDO
DEFINITIVO de 9 de Julho de 2016, fez um reestudo das
referidas pesquisas “6”, “9” e “11” e definiu o novo
unitário de R$ 1.605,61/m2, um decréscimo de 1,03076 e
a este resultado de R$ 1.605,61/m2 transportado para o
apossado com os índices Ki = 248/252 = 0,91469
resultou em R$ 1.580,12/m2.
Lembramos que o conjunto de elementos que definiu o
unitário acima de R$ 1.580,12/m2 em relação ao
apossado tem a distância média da ordem de 311,00m,
enquanto que o unitário de R$ 1.194,21/m2 quase 900m,
numa região mais baixa e distante do foco calculado.
Será anexada uma tabela de distancia das pesquisas
sobre o unitário de R$ 1.194,21/m2 e sobre o outro
conjunto.
A não aceitação como média da região, pois proveio de 5
(cinco) elementos validos não aceitas pelas NORMAS.
O fato de um perito judicial que não é da COMISSÃO ao
desenvolver novas pesquisas e obter um novo unitário
não significa e justifica que aquele valor seja a média da
região; o laudo judicial oficial não pode procurar o menor
VALOR MÉDIO DA REGIÃO DO APOSSADO, mas a
média da REGIÃO, como descrito no início deste
trabalho.
Desta forma confirma todo o calculado no LAUDO
DEFINITIVO, já porque o unitário questionado pelo
assistente técnico do expropriado ficou definido neste
último item.
Quanto ao valor da edificação a divergência reside na
ÁREA edificada; no LAUDO PROVISÓRIO, pela impossibilidade de conferencia adotou a área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentada no Processo Administrativo do Autor,
enquanto que nesta fase, como informado, foram
convocados todos os interessados nesta pericia e seus
resultados conferidas as medidas das plantas trazidas no
dia da VISTORIA pelo A.T do Expropriado e recalculado
o Valor da edificação.
Para melhor esclarecer, no LAUDO PROVISÓRIO
adotou os valores construídos de 50,00m2 + 100,00m2 =
150,00m2.
Para melhor esclarecer, no LAUDO PROVISÓRIO
adotou os valores construídos de 50,00m2 + 100,00m2 =
150,00m2.
S1 = (A) = Salas comerciais (2 salas) com 105,00m2
S2 = (B) = garagem adaptada e área construída 75,00m2
S3 = (C) = edícula dos fundos do prédio da Rua Eng.
Dario Machado de Campos com área de 25,00m2, desta
forma houve um aumento de 55,00m2 de área construída
para mais, reclamada pelo A.T do Autor sem razão.
Cumpre salientar que o unitário CONSTRUTIVO adotado
no LAUDO PRÉVIO era projeção, o valor que deve
prevalecer é de R$ 1.161,59/m2.
De todo o exposto confirmo o valor do LAUDO
DEFINITIVO de: Para Terreno Vt = R$ 201.646,84 (p/
Julho de 2014)
Para edificação será corrigido o unitário projetado R8N
para o publicado de R$ 1.161,99/m2 (...) Vc = R$
151.255,55 (p/Julho/2014).”
Como se vê, o perito obteve elementos
suficientes para segura fixação do valor da indenização com base em
informações obtidas no local e estudos conjuntos para obter o valor do
metro quadrado na área desapropriada e sobre o comportamento do
mercado imobiliário para imóveis assemelhados ao expropriado.
A utilização do relatório da comissão de peritos
tem por objetivo unificar os critérios dos cálculos e evitar disparidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as avaliações judiciais.
Após trabalho criterioso a respeito dos preços
praticados pelo mercado imobiliário na região, com coleta e análise de
elementos comparativos, estudo de índices de transposição próprios para
os locais das desapropriações e dos elementos de pesquisa,
considerando-se a análise conjunta numérica dos resultados, a comissão
de peritos forneceu valores que uniformizam as indenizações dos imóveis
expropriados.
A divergência apresentada pelos assistentes
técnicos das partes não foi informada por elemento técnico que pudesse
suplantar o trabalho pericial, sendo afastados pelo perito judicial,
conforme se depreende dos excertos de seus esclarecimentos.
Observou o perito, com relação aos elementos
de pesquisa (fls. 849), necessários para se apurar o valor unitário, que o
levantamento de pesquisas do trabalho da comissão, com 14 elementos,
tem distância média de 311,43m, enquanto que o levantamento de
pesquisa do trabalho emprestado da autora, com 12 elementos, tem
distância média de 833,33m, além da inserção de 4 pesquisas de setor
diferente do imóvel expropriado, concluindo que a média da comissão
melhor representa a média do local,
As construções, igualmente, foram avaliadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a presença dos interessados (assistentes técnicos da expropriante e dos
expropriados e um dos proprietários fls. 670), levando-se em conta situação
contemporânea ao laudo, com relação ao material utilizado, padrão das
edificações e utilização comercial, conforme se denota às fls. 671/674.
Assim, no tocante ao montante da indenização,
o valor apontado pelo expert não se mostra discrepante ou fora da
realidade, de modo que deve ser mantido em R$ 352.902,38 (valor para
julho de 2014
fls. 845), visando garantir a justa indenização. O laudo
detalhado e bem fundamentado serviu de base para a fixação do
quantum devido a título de indenização pela expropriação.
Em
suma,
o
perito
judicial,
profissional
equidistante das partes, teceu considerações sobre os fatores de
redução e apresentou o valor final da indenização de forma objetiva e
bem fundamentada, e em consonância com a razoabilidade e
proporcionalidade, calcadas em método, cujo desacerto não foi
cientificamente demonstrado pelos recorrentes.
Quanto aos lucros cessantes pleiteados pelos
requeridos, há de se considerar que o montante global indenizatório foi
computado pelo expert judicial, o que inclui eventuais ressarcimentos que
porventura restaram devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não é possível a cumulação de juros
compensatórios, os quais devidos no caso, com lucros cessantes, por
consubstanciarem verbas idênticas, destinadas a mesma finalidade e
cujo acúmulo implica em bis in idem.
Trata-se de matéria cujo entendimento já se
encontra consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(STJ, 1a Seção, Embargos de Divergência em REsp. n. 1.190.684/RJ,
Rel. para Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, j. 9.5.2012):
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
CUMULAÇÃO
DE
JUROS
COMPENSATÓRIOS E LUCROS CESSANTES.
INVIABILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
A jurisprudência do STJ sempre foi contrária à
cumulação de lucros cessantes com juros compensatórios, já que esses se destinam
justamente àquela finalidade. Em outras palavras,
porque não se recebe a indenização no momento é
que se tem a incidência de juros compensatórios. Se
o pagamento fosse imediato, não teria sentido
“compensar”
pela
demora
na
utilização
do
correspondente valor. (...)
Assim, porque reflete com precisão a jurisprudência
firmada nesta Corte, é de ser mantido o acórdão
embargado,
por
seus
próprios
fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sumariados, na ementa, nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, CUMULAÇÃO DE
LURCOS
CESSANTES
COM
JUROS
COMPESATÓRIOS. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE
DE DIREITOS. “BIS IN IDEM”. AFRONTA AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
JUSTA
INDENIZAÇÃO. 1. Não há óbices à cognição
nesta Corte, da cumulação de lucros cessantes
com juros compensatórios, porque matéria
exclusivamente de direito. 2. A expropriação
justifica um direito de indenização, que deve ser
determinado segundo o binômio da reparação
integral dano emergente e lucro cessante. (Rafael
Bielsa. Ciência de la Administración. Buenos Aires:
Depalma, 1955, pág. 220 e 221). O que se perdeu
é o dano emergente; o que se deixou de lucrar é
o lucro cessante. (Rubens Limongi França. Manual
Prático das Desapropriações. São Paulo: Saraiva,
1976, pág. 91). 3. Os lucros cessantes são
aqueles de que o proprietário fica privado, e que
se deveriam incorporar ao seu patrimônio, em
face de fato ou ato independe de sua vontade.
Correspondem, assim, a ganhos que eram certos
ou próprios ao direito do expropriado, mas que
foram obstados por ato alheio ou fato de outrem,
no caso o ato administrativo expropriatório.
Devem ser computados no preço, uma vez que não
é justa a indenização que permita desfalque real na
economia do expropriado. (Manoel de Oliveira
Franco Sobrinho. Desapropriação. Saraiva: São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo, 1973, pág. 186 e 187). 4. Os juros
compensatórios têm por finalidade a recomposição
das perdas derivadas da utilização antecipada do
bem, já que a indenização devida na desapropriação
só será paga ao final da lide. Assim, os lucros que
seriam auferidos pelos proprietários, em caso de
exploração da propriedade, serão indenizados
pelo instituto dos juros compensatórios. 5. Esta
corte, há muito, firmou a posição no sentido de que:
“Os
juros
compensatórios
destinam-se
a
ressarcir, no caso, pelo impedimento do uso e
gozo econômico do imóvel, constituindo solução
pretoriana para cobrir os lucros cessantes, como
parcela
indissociável
da
indenização,
ressarcindo o impedimento de usufruição dos
frutos derivados do bem, integrando, pois, a
indenização, reparando o que o proprietário
deixou de lucrar, assim, descabe cumular os
juros compensatórios com lucros cessantes”
(REsp. 39.842/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira,
Primeira
Turma,
julgado
em
11.5.1994,
DJ
30.05.1994 p. 13.455). 6. Por acarretar um “bis in
idem”, ou seja, dois pagamentos sob um mesmo
fundamento, deve-se afastar, no caso concreto, a
condenação a título de lucros cessantes, sob a
pena de acrescimento indevido ao patrimônio do
expropriado, em afronta direta ao princípio
constitucional da justa indenização. (STJ, 1a
Seção,
Embargos
de
Divergência
em
REsp.
n.
1.190.684/RJ, Rel. para Acórdão Min. Teori Albino
Zavascki, j. 9.5.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca da base de cálculo dos juros, esclareça-
se que, na oportunidade do julgamento da ADI 2332/DF, o E. STF fixou o
entendimento de que os juros compensatórios devem incidir sobre “a
diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo
ente público e o valor do bem fixado na sentença”, dando-se ao art. 15-A,
caput do Decreto 3.365/411 interpretação conforme a Constituição.
Nessa medida, considerando que a r. sentença
fixou a base de cálculo dos juros compensatórios sobre a diferença
entre o valor da indenização fixado e 80% do valor depositado, em
conformidade portanto com o quanto decidido na precitada ADI, não se
justifica a pretensão recursal da expropriante no sentido da adoção, para
tais fins, da diferença entre o valor indenizatório fixado em sentença e a
integralidade dos depósitos efetuados (oferta inicial e complemento).
Aliás,
convém
registrar,
por
oportuno,
o
entendimento cediço do A. STJ quanto à identidade das bases de
cálculo dos juros moratórios e compensatórios:
6. É firme a jurisprudência do STJ de que a base de
cálculo, tanto dos juros compensatórios quanto dos
juros moratórios, deve ser a diferença entre os 80%
do preço ofertado em juízo e o valor do bem definido
judicialmente para a indenização na Sentença.
1 Art. 15A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em
juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de
até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse,
vedado o cálculo de juros compostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedente: AgRg no Ag 1.197.998/SP, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe 1o.7.2013. 7. Recurso Especial não provido
(REsp 1397476/PE, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 28-04-2015, DJe 01-07-2015)
Nesse sentido, deve-se readequar o julgado
para que a base de cálculo dos juros moratórios também incida sobre
a diferença entre o valor da indenização fixado e 80% do valor
depositado, em conformidade com o disposto anteriormente.
Por seu turno, incidirão juros de mora a partir do
trânsito em julgado, conforme disposto na r. sentença, não se aplicando o
termo inicial previsto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, porquanto
se trata a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, que não se
sujeita ao regime de precatórios. Nesse sentido, precedente do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E
MORATÓRIOS.
ART.
15-B
DO
DL
3.365/1941.
INAPLICABILIDADE
A
ENTIDADE
DE
DIREITO
PRIVADO QUE NÃO SE SUJEITA AO REGIME DE
PRECATÓRIOS.
1. Segundo o teor do art. 8.o, § 3.o, da Lei 11.772/2008,
a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao
regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.
2. Assim, por expressa disposição legal não se
sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição
da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art.
15-B
do
Decreto-Lei
3.365/1941,
no
tocante
especificamente ao dies a quo da incidência dos
juros
moratórios
devidos
em
ação
de
desapropriação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1852045/GO,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)
Superado esse assunto, passa-se à análise do
pedido de redução dos honorários advocatícios, os quais foram fixados
em 2,5% sobre a diferença entre oferta e a indenização final (art. 27, § 1o2
do Decreto-Lei no 3.365/41).
Como mencionado, a presente demanda envolve
desapropriação pela Administração, hipótese em que os honorários de
sucumbência devem ser fixados segundo o art. 27, §1o do Decreto-Lei
no 3.365/41, isto é, à razão de 0,5% a 5% do valor da indenização. Esse
o entendimento encampado pelo A. STJ (nesse sentido: REsp no
1.114.407/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 9.12.2009;
AgRg no REsp no 1.199.205/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 2a Turma, j.
3.2.2011).
Por oportuno, sopesando o critério definido pelo
Decreto-Lei no 3.365/41, o tempo decorrido desde o ajuizamento da
demanda, bem como a atuação dos causídicos, mostra-se razoável e
proporcional à fixação dos honorários advocatícios tal qual fixado na
origem à razão de 2,5% sobre a diferença entre o valor inicialmente
pedido e montante da indenização, de modo que referido valor não
impõe ônus exorbitante ao erário e remunera condignamente os
2 § 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o
desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$
151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patronos.
Sendo assim, cabe alteração no julgado tão-
somente quanto aos juros moratórios, os quais deverão incidir sobre a
diferença entre o valor da indenização fixado e 80% do valor depositado,
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se, no mais, a sentença
nos termos em que prolatada.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Observa-se que a representação processual da
correquerida Maria de Fátima Aparecida Abreu Antunes não foi
regularizada, mesmo após sua intimação para tal, através da advogada
subscritora da petição de fls. 917/918.
Pela decisão de fls. 1144 foi deferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantamento por ela e seu esposo Rogério Garcia Antunes da parte que
lhes é correspondente sobre os 80% depositados até então nos autos, ou
seja, 1/8 (um oitavo). Constata-se às fls. 1147 que o correquerido
Rogério Garcia Antunes retirou a guia de levantamento no 959/2018, em
28/11/2018, porém não se tem informação do valor da guia.
Certo é que ao sr. Rogério Garcia Antunes era
cabível o levantamento individual de 1/16 (um dezesseis avos) sobre os
80% depositados, pois nem ele ou a advogada subscritora da petição de
fls. 917/918 tem poderes para receber quantia devida à Maria de Fátima
Aparecida Abreu Antunes.
Neste sentido, deverá ser apurado pelo juiz
corregedor da vara de origem se foram resguardados os direitos da
correquerida
Maria
de
Fátima
Aparecida
Abreu
Antunes,
não
representada nos autos, eis que, individualmente, conforme se apura da
referida decisão de fls. 1144, tem direito a 1/16 (um dezesseis avos)
sobre os 80% até então depositados e, ao final, à 1/16 (um dezesseis
avos) sobre o restante a ser pago pela expropriante.
Em sendo constatada qualquer irregularidade
compete ao juiz corregedor tomar as medidas correicionais pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oficie-se ao Juiz Corregedor da 8a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, com cópia do v.
acórdão, sem necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento aos recursos interpostos, e, de ofício, altero a base de
cálculo dos juros moratórios, por ser matéria de ordem pública, com
observação e determinação anexa.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026853-79.2014.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Concessionária Linha Universidade S/A
(substituta de Concessionária Move São Paulo) e Roberto
João Emílio Diniz Abreu e outros
Apelada: Maria de Fátima Aparecida Abreu Antunes e outro
Voto no 52.122
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
33
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385E04B
34
35
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13967B25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026853-79.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.